Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual consumidor. civil. Apelação cível. Mútuo bancário consignado. Limitação do desconto em folha de pagamento à margem consignável. Inadimplemento parcial. Exigibilidade da obrigação. Título executivo extrajudicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com fundamento na suposta inexigibilidade do título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo bancário consignado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação constante no título executivo extrajudicial, representado por cédula de crédito bancário, é exigível diante da limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável do contratante.
III. Razões de decidir
3. A sentença que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável de 30% não implicou a revisão das cláusulas contratuais, novação, tampouco a suspensão da exigibilidade do débito.
4. O contrato celebrado entre as partes prevê que, caso o desconto em folha seja insuficiente para quitação das parcelas, o devedor permanece responsável pelo pagamento do saldo remanescente, inclusive mediante autorização de débito em conta corrente.
5. O inadimplemento parcial das parcelas originalmente pactuadas justifica o vencimento antecipado da dívida, nos termos do contrato, configurando obrigação certa, líquida e exigível, passível de execução judicial.
6. A limitação do desconto em folha de pagamento à margem consignável não afasta o dever do devedor de quitar os valores residuais das parcelas pactuadas por outros meios previstos no contrato.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável não invalida o contrato de mútuo bancário consignado, nem exime o devedor do pagamento dos valores residuais das parcelas pactuadas por outros meios. 2. O inadimplemento parcial do valor pactuado autoriza o vencimento antecipado da dívida, configurando obrigação certa, líquida e exigível, passível de cobrança judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784 e 786. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950646, 0750700-61.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.